Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-19.2018.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002797-19.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLINA MANZANO - CPF: 015.047.771-66 (RECORRENTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002797-19.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ANDRESSA CAROLINA MANZANO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

DETRAN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – QUESTÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a autora que ao tentar transferir seu veículo, verificou a existência de multa, da qual tenta a anulação com fundamento na ausência de notificação pelo DETRAN.

Ocorre que, comprovado nos autos que foi encaminhada notificação para o endereço cadastrado no Sistema do DETRAN, no ato da compra do veículo, sendo da concessionária de Várzea Grande, pois informado pelo Autor na data da compra que residia em zona rural.

É obrigação do Autor em manter atualizado seu endereço no órgão de trânsito, o que não comprova ter feito, portanto, o não recebimento da notificação, neste caso, não é motivo para anulação da multa.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA DE TRÃNSITO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. Inexiste qualquer equívoco no procedimento adotado pelo DAER, tendo em vista que as notificações foram remetidas ao endereço constante do seu banco de dados. Além disso, cabia ao proprietário do veículo a responsabilidade por manter atualizado seu endereço nos cadastros, o que, no entanto, não fez. Validade da notificação realizada por edital quando esgotadas e/ou infrutíferas as tentativas pelo correio, com base no art. 10, § 2º, da Resolução 182/05 do CONTRAN. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058938960, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014)

(TJ-RS - AC: 70058938960 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 09/07/2014, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2014)

Calha ainda o registro de que existe prova trazida em sede de contestação do endereço declinado por ela na compra do veículo a ser arquivado no DETRAN, bem como, inexiste prova da alteração ou comunicação de alteração, bem como, pelo extrato da SEMOB consta ainda a data do envio da notificação para o endereço, de onde , pelas regras de experiência comum tais comunicações independem de prova de AR, bem com, por óbvio, se o endereço dela não era o correto inexistiria a aposição de seu recebimento, sendo o endereço, pelo que se observa da concessionária de onde adquiriu o veículo, de onde o órgão de trânsito não tem obrigação de saber do real endereço da autora, se ela mesma informa outro endereço.

Apesar de se trazer ainda na exordial informação de que, o endereço de envio da correspondência continha dados corretos, exceto o nome da cidade, mesmo que tal ocorresse, sabe-se que os correios se utilizam em primeiro momento do código do CEP, de onde, este código, juntamente com os outros dados estavam corretos, presumindo-se ainda no recebimento, se tal tenha ocorrido.

Aplica-se ainda ao caso em tela a presunção de veracidade do ato do administrador, que, deve ser desconstituído por quem alega a ausência de ocorrência, porém, nada se demonstrou nos autos a desconstituir tais premissas até então elencadas, nem mesmo o áudio trazido aos autos, que mais se afigura uma conversa entre o autor e seu advogado, de onde a parte ainda perguntava para uma terceira pessoa, que seria, segundo informado, funcionário do DETRAN.

Portanto, escorreita a manutenção da sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELA SUA NÃO INTERVENÇÃO.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa
, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020